Tribunal: TJES
Processo: 0003052-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003052-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SOUZA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. RÉU QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM LÍCITA OU A SUA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

2. No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo sentenciante valorou de forma negativa a circunstância da culpabilidade. Conforme relato do próprio acusado, à época dos fatos, ele estava cumprindo pena em meio aberto quando incorreu na prática delitiva. Fundamentação idônea.

3. Na segunda fase, o magistrado
a quo
realizou a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena base.

4. Não há que se falar na fixação da pena abaixo do mínimo legal, muito menos no afastamento da incidência da Súmula nº 231 do STJ, já que tal entendimento nem mesmo fora aplicado no caso em comento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN SOUZA RANGEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180,

caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a absolvição do apelante devido à inexistência de provas da materialidade e da autoria do crime, com a consequente aplicação do princípio

in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime descrito no § 3º do art. 180, do Código Penal, afirmando que o acusado não tinha certeza sobre a origem ilícita do bem.

No tocante à dosimetria, pugna pelo redimensionamento da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena seja fixada abaixo do patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9641993), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN SOUZA RANGEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180,

caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a absolvição do apelante devido à inexistência de provas da materialidade e da autoria do crime, com a consequente aplicação do princípio

in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime descrito no § 3º do art. 180 do Código Penal, afirmando que o acusado não tinha certeza sobre a origem ilícita do bem.

No tocante à dosimetria, pugna pelo redimensionamento da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena seja fixada abaixo do patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, § 2°, inciso III, do Código Penal, e no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Consoante a inicial acusatória, no dia 28/08/2023, por volta de 17h10min, no trevo da localidade denominada “Jataipeba”, zona rural de Linhares, o acusado foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, a motocicleta de placa de identificação MRF1F16, marca e modelo Honda/CBX 250, que sabia ser produto de furto e estar com a placa de identificação adulterada.

Consta, ainda, que, no dia dos fatos, o acusado trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) bucha de maconha.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que determinou a extração de cópia dos autos e remessa ao Juizado Especial Criminal, com relação ao art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e absolveu o acusado da prática do delito descrito no art. 311, § 2°, inciso III, do Código Penal, condenando-o tão somente pela prática do crime de receptação, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Com efeito, a materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim Unificado (parte 01, pp. 33/37 dos autos digitalizados), pelo Auto de Apreensão (parte 01, pp. 22 e 23 dos autos digitalizados) e pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Com relação à autoria delitiva, entendo que também fora comprovada pelos depoimentos advindos da investigação e da instrução processual.

Em sede policial, o acusado afirmou que comprou a moto em um bar, pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais), sem possuir carteira de habilitação e nada tendo verificado sobre sua procedência:

(...) que o declarante não possui filhos; que o declarante, ao ser questionado sobre o trabalho, respondeu que trabalha na roça de cacau, no bairro Olalia; que trabalha para o Joaquim; que, ao ser questionado se já foi preso, respondeu que sim, pelo art. 157 do CPB e tráfico de drogas; que se declara inocente em relação ao tráfico; que, com relação ao ocorrido, ao ser informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio, manifestou-se em esclarecer os fatos;
que afirma ter comprado a moto há um mês, aproximadamente, de um indivíduo, no
B
airro bebedouro, em um bar; que pagou pela moto o valor de
R
$
800,00
;
que comprou a moto sem documento para utilizá-la na roça
; que não verificou a procedência da moto, pois iria usá-la na roça, somente no meio rural; que, ao ser questionado se é o primeiro veículo que compra, respondeu que sim;
que, ao ser questionado se possui
CNH
, respondeu que não
;
que afirma que não verificou nada, pois iria usar (sic) o veículo somente na roça
; que não vê problemas em utilizar a moto na roça, não tendo CNH; que o declarante questionou a seu cliente se ele fez alguma adulteração na moto, e o declarante respondeu que não (...).

Em juízo, o acusado ratificou a versão narrada em juízo, afirmando, ainda, que desconhecia a pessoa que vendeu a moto e que o veículo não tinha documento:

(...) eu tinha saído da cadeia, ganhado meu alvará, tava trabalhando na roça de bicicleta, aí eu tava perto de casa num bar, perto da minha casa tem um bar, aí eu tava lá, aí do nada, chegou esse rapaz lá querendo vender essa moto por R$ 800,00, aí eu fui, tava com dinheiro guardado em casa, fui, peguei o dinheiro,
comprei a moto no valor de R$ 800,00, aí eu perguntei “cadê o documento da moto?”, ele falou bem assim “o documento da moto não tem”, aí eu falei bem assim “mas não tem o documento da moto não?” ele falou bem assim “essa moto aqui só serve pra trabalhar na roça, que é zona rural onde você mora e onde você trabalha”
, aí eu falei bem assim “mas isso pode me trazer algum prejuízo essa moto?”, o rapaz falou que não podia, aí eu comprei na mão dele a moto pra trabalhar na roça; fui pra minha casa, pra casa da minha mãe, aí foi que eu tava indo pra Jataipeba, cortando a federal, que é zona rural também pelo Jataipeba, tem roça, que é estrada de chão, aí foi que a Federal foi e me parou, me pegou, me abordou, depois me levou pro DPJ, quando eles me levou (sic) pro DPJ que eles foram me falar que a moto era placa adulterada e o chassi raspado; quando eu comprei ela eu não vi isso, eu não vi chassi raspado nem placa adulterada, não vi nada, só comprei a moto pra trabalhar na roça (...)
o
rapaz eu não sei o nome dele não

(...)
fui condenado, paguei minha cadeia e fui pra rua de alvará;

(...)
não, minha passagem foi por roubo também (...)

Os policiais que participaram da abordagem também asseveraram seus depoimentos prestados na esfera policial.

Em juízo, a testemunha PRF Jardel Arrivabene Pereira disse que não se recordava da abordagem, mas confirmou o seu depoimento colhido na investigação, em que afirmou que o acusado tentou desviar do posto da PRF:

(...) que o abordado disse ter comprado o veículo na rua, de um cidadão desconhecido, pelo valor de R$ 800, a (sic) um mês, aproximadamente; que o declarante acrescenta, também,
que
o indivíduo
passou p
e
lo desvio, co
m
o intuito do fugir da f
i
scalizaç
ã
o, ou seja, evitando a ar polo posto da PRF.

A testemunha PRF Jean Duque, durante a instrução processual, disse que se lembrava dos fatos e também confirmou que o acusado não sabia o nome do vendedor da moto e que ele não possuía o documento do veículo:

ele não tinha documento e não falou o nome de quem ele comprou
,
ele falou que comprou, salvo engano, no bairro Bebedouro, Rio Quartel ou Bebedouro, me falha a memória agora, mas foi tipo no meio da rua, na praça,

comprou de alguém que, de fato, não sabia ou não quis delatar aí o nome do vendedor

(...) a moto ela (sic) estava adulterada e a placa que estava nela que tinha sido produto do crime; me recordo que a Twister que foi roubada, e ele pegou a placa de uma moto roubada ironicamente e colocou numa moto que não era roubada porém ela era adulterada, os caracteres de identificação dela estavam adulterados (...).

Nessa esteira, entendo que não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição pela prática do delito descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal, tendo em vista que restou evidenciada a ilicitude da conduta adotada pelo acusado, considerando-se as circunstâncias da compra da motocicleta.

Conforme consta dos autos, o veículo foi apreendido em poder do acusado, que nem mesmo possuía carteira de habilitação quando comprou a moto por preço muito discrepante do valor usual de mercado e de uma pessoa desconhecida, em um bar, que lhe vendeu o veículo sem documento ou qualquer informação que lhe indicasse que o bem fosse de origem lícita.

Também não há que se falar na desclassificação do delito para a modalidade culposa, tendo em vista que o somatório das circunstâncias acima evidenciadas permitiam o conhecimento da origem ilícita do bem pelo acusado.

Ademais, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante valorou de forma negativa a circunstância da culpabilidade, tendo em vista que o acusado “
voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta”,
fixando a pena base no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Neste ponto, entendo que a fundamentação se mostra idônea, tendo em vista que
“
i
nexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal”
(AgRg no HC n. 649.854/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

No caso, conforme relato do próprio acusado, à época dos fatos, ele estava cumprindo pena em meio aberto quando incorreu na prática delitiva. Por tal razão, preservo a valoração negativa da referida circunstância judicial, mantendo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Cumpre salientar, ainda, que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.595.884/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Na segunda fase, o magistrado
a quo
realizou a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, sem alteração da pena base.

A Defesa busca a reforma da sentença para que a confissão parcial seja valorada, com a consequente fixação da pena abaixo o mínimo legal, tendo em vista a necessidade de afastamento da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, já que, como referido, a confissão parcial do acusado fora reconhecida pelo magistrado sentenciante, e a atenuação da pena não ocorrera unicamente em razão de sua compensação com a agravante da reincidência. Vejamos:

Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea
, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”,

e agravante da reincidência
,
prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual
dou-as por compensadas
, alinhando-me ao atual entendimento do STJ. (Id. 8974100).

Dessa forma, não há que se falar na fixação da pena abaixo do mínimo legal, muito menos no afastamento da incidência da Súmula nº 231 do STJ, já que tal entendimento nem mesmo fora aplicado no caso em comento.

Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.